Tribunal: TJBA
Processo: 8183502-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8183502-16.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARCELO SOUZA DE ARAGAO Advogado(s): MILENA CORREIA SILVA APELADO: FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP e outros Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB/01/2018. CANDIDATO HABILITADO EM POSIÇÃO SUPERIOR A 1,5 VEZES O NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS. CLÁUSULA DE BARREIRA. VALIDADE. PRECEDENTES DO STF, STJ E TJ/BA. LEGÍTIMA A ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I – Alinhando-se ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635.739/AL, pelo regime da Repercussão Geral (Tema nº. 376), a jurisprudência pátria considera legítima a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame. II – O apelante obteve a pontuação 99,04, figurando na posição de número 6.908 do grupo ampla concorrência, não tendo se classificado, pois, entre os 858 melhores colocados, de modo a assegurar a correção de sua avaliação discursiva, segundo previsão editalícia. III – As disposições editalícias quanto aos critérios de avaliação e de classificação nas provas objetivas e discursivas do certame em questão são nítidas e delas o autor teve ciência desde o seu pedido de inscrição no concurso, assim como os demais candidatos, para os quais a cláusula de barreira também foi aplicada. IV – Não obtendo classificação dentro do número adstrito pelo edital, o candidato não possui direito à correção da prova discursiva, não existindo motivo justo e legítimo, na espécie, para se afastar a expressa regra do referido regulamento do certame a respeito do tema, que foi aposta indistintamente a todos os concorrentes. V - Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8183502-16.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante MARCELO SOUZA DE ARAGAO e como apelados FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do relator. Salvador, .